Tribunal: CARF
Processo: 11020.722817/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL. É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Súmula CARF no 27)
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF. VÍCIOS FORMAIS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Eventuais omissões ou vícios no Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) não acarretam na automática nulidade do lançamento de ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da sua defesa.
SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE Salvo exceções, as decisões judiciais e administrativas são independentes no âmbito de suas respectivas esferas (civil, penal, administrativa, tributária, trabalhista etc.), até porque um mesmo fato pode consistir em ilícito tributário mas não penal, e vice-e-versa. Por sua vez, a eventual absolvição na esfera penal não acarreta necessariamente na improcedência do PAF. O processo administrativo fiscal é regido por princípios próprios, como o da oficialidade, que obriga a administração a impulsioná-lo até sua decisão final.
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE.
Nas hipóteses de falta de pagamento ou em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo, fraude, conluio ou simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PROVAS EMPRESTADAS. PROCESSO CRIMINAL. LEGALIDADE. Não há impedimento na utilização em processo administrativo fiscal, ressalvada a proibição por magistrado competente, de prova oriunda de investigação criminal ou instrução processual penal, desde que garantida a ampla defesa e o contraditório no processo administrativo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, com as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo dispositivo legal. A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante provar, por meio de documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se pretenda comprovar.
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA VENDA DE IMÓVEIS.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda, nos termos da legislação de regência, os ganhos de capital apurados na venda de imóveis.
GANHO DE CAPITAL. FALTA DE APURAÇÃO E PAGAMENTO A falta de comprovação da apuração e do correspondente pagamento do ganho de capital auferido em operações sujeitas a essa sistemática de apuração sujeita o contribuinte ao lançamento de ofício do respectivo imposto, acompanhado de multa e juros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe, por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se de rendimento não tributável.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP.
NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS SÓCIOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos da realidade formal, os valores pagos em decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica, observado o real sujeito passivo, na forma do art. 121, I do CTN.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DA PESSOA FÍSICA COM CRÉDITO DE PESSOA JURÍDICA.
O suposto crédito advindo do pagamento de impostos pela pessoa jurídica não é passível de compensação com débito do sujeito passivo (pessoa física).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.722817/2017-77
ACÓRDÃO
2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE VICTOR RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA
FEDERAL. É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo. (Súmula CARF no 27)
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF. VÍCIOS
FORMAIS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Eventuais
omissões ou vícios no Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF)
não acarretam na automática nulidade do lançamento de ofício
promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da
sua defesa.
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO
PARA
AGUARDAR
AÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE Salvo exceções, as decisões judiciais e administrativas
são independentes no âmbito de suas respectivas esferas (civil, penal,
administrativa, tributária, trabalhista etc.), até porque um mesmo fato
pode consistir em ilícito tributário mas não penal, e vice-e-versa. Por sua
vez, a eventual absolvição na esfera penal não acarreta necessariamente
na improcedência do PAF. O processo administrativo fiscal é regido por
princípios próprios, como o da oficialidade, que obriga a administração a
impulsioná-lo até sua decisão final.
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE.
Nas hipóteses de falta de pagamento ou em que estiver evidenciada a
ocorrência de dolo, fraude, conluio ou simulação, a contagem do prazo de
que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo
173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que fixa como termo inicial o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Fl. 3973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
2
PROVAS EMPRESTADAS. PROCESSO CRIMINAL. LEGALIDADE. Não há
impedimento na utilização em processo administrativo fiscal, ressalvada a
proibição por magistrado competente, de prova oriunda de investigação
criminal ou instrução processual penal, desde que garantida a ampla
defesa e o contraditório no processo administrativo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo
dispositivo legal. A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar
a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade,
sendo obrigação do impugnante provar, por meio de documentação hábil e
idônea, a procedência do depósito e a sua natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada
depósito que se pretenda comprovar.
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA VENDA DE IMÓVEIS.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda, nos termos da legislação de
regência, os ganhos de capital apurados na venda de imóveis.
GANHO DE CAPITAL. FALTA DE APURAÇÃO E PAGAMENTO A falta de
comprovação da apuração e do correspondente pagamento do ganho de
capital auferido em operações sujeitas a essa sistemática de apuração
sujeita o contribuinte ao lançamento de ofício do respectivo imposto,
acompanhado de multa e juros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 3974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
3
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer
título de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste
anual. Cabe, por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da
alegação de tratar-se de rendimento não tributável.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP.
NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS SÓCIOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos
possuem aspectos diversos da realidade formal, os valores pagos em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica, observado o real sujeito passivo, na forma do art. 121, I
do CTN.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DA PESSOA FÍSICA COM CRÉDITO DE PESSOA
JURÍDICA.
O suposto crédito advindo do pagamento de impostos pela pessoa jurídica
não é passível de compensação com débito do sujeito passivo (pessoa
física).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade, não reconhecer a decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%.

Fl. 3975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
4

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Versa o presente processo sobre autuação, relativa aos anos-calendário de 2011 e
2012, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
omissão de rendimentos de ganho de capital, além de depósitos bancários de
origem não comprovada, gerando crédito tributário da ordem de R$ 1.350.957,31.
(...)
Inconformado, o contribuinte impugnou o lançamento, sob a alegação, em breve
síntese, da existência de nulidades na autuação: seja por cerceamento ao direito
de defesa, seja por ofensa ao domicílio fiscal, seja pela utilização de prova
emprestada. Ressalta ocorrência de decadência ao direito de lançar o ano-
calendário de 2011. Salienta a existência de prestação lícita de serviços pela SCP e
afirma que a D. Autoridade Fiscal desconsiderou sociedade e negócios jurídicos,
de forma ilegal. Ressalta a inexistência de compra e venda que ensejasse o ganho
de capital tributável, e a comprovação, no curso da instrução, da origem dos
depósitos bancários. Alternativamente, busca a compensação de tributos.
Insurge-se contra a qualificadora da multa
A 11a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Fl. 3976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2011, 2012 DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE.
Nas hipóteses de falta de pagamento ou em que estiver evidenciada a ocorrência
de dolo, fraude, conluio ou simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco
para efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, que fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PROVA EMPRESTADA.
Admite-se como fundamento do lançamento e no julgamento administrativo a
prova produzida em outro órgão administrativo ou na esfera judicial, desde que
utilizada com observância das normas que regulam o processo administrativo
fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a
natureza dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo
dispositivo legal. A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a
origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo
obrigação do impugnante provar, por meio de documentação hábil e idônea, a
procedência do depósito e a sua natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito
que se pretenda comprovar.
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA VENDA DE IMÓVEIS.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda, nos termos da legislação de
regência, os ganhos de capital apurados na venda de imóveis.
GANHO DE CAPITAL. FALTA DE APURAÇÃO E PAGAMENTO A falta de comprovação
da apuração e do correspondente pagamento do ganho de capital auferido em
Fl. 3977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
6
operações sujeitas a essa sistemática de apuração sujeita o contribuinte ao
lançamento de ofício do respectivo imposto, acompanhado de multa e juros.
AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA.
JURISDIÇÃO.
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é
atribuída por lei ao Auditor-Fiscal. O procedimento de lançamento é válido
mesmo quando formalizado por servidor competente de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título
de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe,
por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se
de rendimento não tributável.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP.
NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS SÓCIOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, os valores pagos em decorrência desses
contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica,
observado o real sujeito passivo, na forma do art. 121, I do CTN.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DA PESSOA FÍSICA COM CRÉDITO DE PESSOA
JURÍDICA.
O suposto crédito advindo do pagamento de impostos pela pessoa jurídica não é
passível de compensação com débito do sujeito passivo (pessoa física).
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA.
Resta caracterizada fraude quando o contribuinte se vale de interposta pessoa
para omitir rendimentos passíveis de tributação, sendo devida a multa
qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovado o
intento doloso de prática de sonegação fiscal, omitindo rendimentos em sua
declaração de ajuste anual, a fim de se eximir do imposto devido.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 14/11/2018, Recurso Voluntário, acompanhando por decisões judiciais relativas a
processos criminais, pedindo a improcedência do lançamento e alegando em síntese:
1) Preliminar de nulidade em razão da violação do domicílio fiscal do contribuinte,
Fl. 3978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
7
2) Preliminar de nulidade do TDPF que deu origem à fiscalização e do próprio
lançamento, uma vez que ele somente poderia ter sido expedido depois que o
Coordenador-Geral de Fiscalização ouvisse o Superintendente da Receita
Federal da Primeira Região e emitisse a “Ordem de Serviço” nesse sentido, em
razão do domicílio fiscal do contribuinte;
3) Preliminar de nulidade em razão da impossibilidade de utilização da prova
emprestada oriunda de processo criminal;
4) Preliminar de nulidade em razão do PAF não ter sido sobrestado até o fim da
ação criminal;
5) Decadência ao direito de lançar de todo o exercício fiscal de 2011 e 2012, com
exceção do “fato gerador ocorrido” em 31/12/2012, com fulcro no artigo 150,
Parágrafo 4o do CTN;
6) Existência de prestação lícita de serviços pela SCP, bem como de distribuição de
lucros e desconsideração da sociedade e negócios jurídicos, de forma ilegal.
7) Inexistência de compra e venda que ensejasse o ganho de capital tributável, e
há comprovação, no curso da instrução, da origem dos depósitos bancários.
8) Insurge-se contra a qualificadora da multa.
9) Alternativamente, busca o aproveitamento de tributos já pagos por meio da
pessoa jurídica;
10) Ou a aplicação do disposto no art.129 da Lei 11.196/2005.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
omissão de rendimentos de ganho de capital, além de depósitos bancários de origem não
comprovada.
Em sede de preliminar, alega o Recorrente que a autoridade fiscal competente para
o fiscalizar é a do domicílio fiscal do contribuinte que no caso seria Brasília. Todavia, no caso dos
autos, o Impugnante foi fiscalizado da DRFB em Caxias do Sul/RS.
Fl. 3979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
8
A validade do lançamento realizada por auditor fiscal de jurisdição diversa da do
domicílio do contribuinte é matéria pacificada no âmbito desse conselho, conforme se verifica
pela Súmula CARF no 27 abaixo transcrita, pelo que deixo de fazer maiores considerações:
Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo.
O recorrente, ainda em sede preliminar, alega pelo mesmo motivo acima a nulidade
do TDPF que deu origem à fiscalização e do próprio lançamento, uma vez que segundo seu
entendimento ele somente poderia ter sido expedido depois que o Coordenador-Geral de
Fiscalização ouvisse o Superintendente da Receita Federal da Primeira Região e emitisse a “Ordem
de Serviço” nesse sentido.
Entretanto, para que eventuais vícios ou omissões no TDPF possam acarretar a
nulidade da autuação, deve existir o prejuízo, ou seja, a preterição ao direito de defesa do
contribuinte, materializando assim o binômio defeito – prejuízo. É esta a posição majoritária do
CARF.
De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal
significa que não há nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por vício formal se este
não causar prejuízo.
Mesmo que estivéssemos diante de um vício formal no lançamento, a sua nulidade
não deve ser decretada, por ausência de efetivo prejuízo por parte do contribuinte em sua defesa
que foi apresentada de forma ampla.
O contribuinte alega também a nulidade do lançamento em razão de ausência de
disposição constitucional ou infraconstitucional que dê amparo à utilização de provas resultantes
da quebra do sigilo das comunicações telefônicas.
O material obtido com as buscas e apreensões bem como proveniente das quebras
deflagradas pela Justiça Federal (sigilo bancário, telefônico e telemático) foi compartilhado com a
Receita Federal do Brasil, conforme decisões no processo cautelar no 7250-79.2015.4.01.3400,
junto à 10a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, que autorização sua utilização como
prova pela Receita Federal.
Com relação à eventual sigilo das comunicações telefônicas, ele foi apenas
transferido. Observe-se, como se resolveu a questão em torno até mesmo do sigilo financeiro, o
que serve como ilustração. No caso, a divergência girava em torno do art. 6o da Lei Complementar
105/2001, que previa a solicitação de informações sob condições (processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso). A matéria foi decidida pela Corte Constitucional no
bojo do RE no 601.314 (tema de repercussão geral no 225), no qual se definiu que:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o
tema 225 da repercussão geral, conheceu do recurso e a este negou provimento,
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal
Fl. 3980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
9
fixou, quanto ao item “a” do tema em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”; ...”.
Também o STF já permitiu o compartilhamento de provas entre Ministério Público,
Polícia Federal e Órgão de Fiscalização (RE 1.055.941).
Ademais, as provas colhidas no âmbito da Justiça Criminal Federal devem ser
entendidas como mais um elemento de convencimento sem qualquer grau de definitividade ou
vinculação. Tal constatação não altera o convencimento a partir de todos os elementos
disponíveis.
Desta forma, como constou da decisão de piso, perfeitamente plausível que os
relatórios da Coger/MF e Copei/RFB e os documentos obtidos no curso de investigação e na
Justiça Federal, compartilhados em respeito à decisão judicial proferida em processo judicial, da
10a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, subsidiem a autuação fiscal ora examinada em
sede de julgamento administrativo, sem que isso configure vício ou ofensa insanável que leve a
nulidade do processo, na medida em que o impugnante pode exercer, plenamente, seu direito ao
contraditório, através da impugnação do Auto de Infração.
O contribuinte alega, ainda, a nulidade do lançamento em razão da não suspensão
do PAF para aguardar os desdobramentos da esfera crimina.
Entretanto, razão novamente não lhe assiste.
Não existe previsão legal para essa suspensão.
Isso porque o âmbito de apuração (criminal e tributário) são distintos e os
processos possuem impulso próprio. Salvo exceções, as decisões judiciais e administrativas são
independentes no âmbito de suas respectivas esferas (civil, penal, administrativa, tributária,
trabalhista etc.), até porque um mesmo fato pode consistir em ilícito tributário, mas não penal, e
vice-e-versa. Por sua vez, a eventual absolvição na esfera penal não acarreta necessariamente na
improcedência do PAF. O processo administrativo fiscal é regido por princípios próprios, como o
da oficialidade, que obriga a administração a impulsioná-lo até sua decisão final.
Ressalte-se que quanto as alegações de nulidade, o dispositivo que rege a matéria
no processo administrativo fiscal, art. 59 do Decreto 70235/72 com a nova redação dada pela Lei
8748/93 prescreve que:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
Fl. 3981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
10
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos, não há de se falar em nulidade no presente caso.
Assim, caso é de ser afastada todas as preliminares suscitadas.
No que se refere à prejudicial de mérito da decadência razão também não assiste
ao recorrente, não merecendo reparo a decisão de piso, cujos fundamentos são adotados no
presente voto:
Relativamente à decadência, conforme entendimento da Nota MF/SRF/Cosit no
577, de 2000, o fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa Física, na hipótese
de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, se perfaz em 31 de dezembro de cada
ano-calendário.
Já o prazo decadencial dependerá da situação em que o sujeito passivo se
enquadrar:
a) com pagamento de Imposto – o prazo decadencial começa a correr em 31 de
dezembro (art. 150, § 4o do CTN);
b) sem pagamento de Imposto e/ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação – o
prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
Nesse sentido, configuram pagamento antecipado de IRPF o recolhimento mensal
obrigatório (Carnê-leão), recolhimento complementar (Mensalão), a retenção do
Imposto feito pela fonte pagadora (Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF) e o
pagamento de cota de imposto apurado em Declaração de Ajuste Anual.
No caso dos autos, houve aplicação de multa qualificada sobre a omissão de
rendimentos oriundos de pessoa jurídica, considerada fraude, simulação e conluio
na conduta dolosa do Impugnante, e sobre a infração relativa ao não
recolhimento do IR incidente sobre o ganho de capital, comprovado
comportamento doloso.
Relativamente aos atos infratores que tiveram suas multas qualificadas, deve ser
aplicada a regra do art. 173, I, do CTN, iniciando-se o prazo decadencial no
primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Nessa situação, a Fazenda poderia cientificar o Contribuinte do auto de infração
relativo ao ano-calendário de 2011 até 31/12/2017 e de 2012 até 31/12/2018.
Considerando a cientificação da autuação aos 06/10/2017, e considerando a
aplicação do art. 173, I , do CTN à infração tributária cometida no ano-calendário
de 2011, em face da simulação, fraude, concluio e do dolo, cumpre afastar a
declaração da decadência para a infração tributária
Fl. 3982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
11
Quanto ao mérito, alega o recorrente, em apertada síntese, a existência de
prestação lícita de serviços pela SCP, bem como a existência de efetiva distribuição de lucros e,
que a desconsideração da sociedade e negócios jurídicos teria ocorrido de forma ilegal.
No procedimento fiscal foram apuradas infrações decorrentes de: não oferecimento
de rendimentos a tributação do IRPF, recebidos de pessoa jurídica, em síntese, decorrentes de
rendimentos recebidos pela pessoa física para os quais o sujeito passivo considerou receita da
pessoa jurídica SBS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA, sendo, ainda, parte desses tratado
como distribuição de lucros de SCP; omissão de rendimentos de ganhos de capital e omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Como restou demonstrado nos autos, ao contrário do alegado pelo recorrente a
SPC por ele constituída não cumpriu os requisitos legais para este tipo de sociedade.
Os fatos descritos no lançamento permitem a conclusão que se trata de uma
parceria de serviços entre LEOVEGILDO CONSULTORIA, SBS e FLAVIO, para atuação em conjunto
na condução de determinado PAF. De logo, é possível perceber a conduta planejada
consubstanciada na formalização de uma SCP que não teve existência fática, apenas formal,
objetivando benefício tributário e ocultação dos verdadeiros parceiros que, em tese, atuariam no
PAF.
O fato de que toda a negociação e forma de contratação foi realizada entre QUALY
MARCAS e JORGE VICTOR (SBS) demonstra ser de total conhecimento e vontade da empresa, a
suposta parceria feita pela LEOVEGILDO CONSULTORIA com a SBS e FLÁVIO.
Outro aspecto a corroborar a simulação na constituição e encerramento da SCP
reside no fato de que não houve devolução do capital investido ou distribuição dos Lucros
Acumulados, e sim, recebimento de forma individualizada do saldo dos honorários devidos pela
QUALY MARCAS, correspondentes às participações pelos “serviços prestados”.
Desse modo, pode-se afirmar que tanto o contrato de prestação de serviços quanto
o de constituição e distrato de SCP foram constituídos de forma simulada, ou seja, em nada
correspondem a verdade dos fatos.
A QUALY MARCAS não pagou à SBS remuneração por serviços lícitos objeto do
contrato formalmente celebrado. Isto resta demonstrado, haja vista a total falta de elementos que
comprovem a efetiva prestação desses serviços. Nenhuma das partes envolvidas logrou
apresentar documentação hábil e idônea da efetividade de serviço lícito prestado pela SBS.
Assim, não pode prevalecer o conceito de que seriam tributados como pessoa
jurídica todos os rendimentos que o sujeito passivo classificasse como tal, bastando para isso a
existência de uma sociedade que emita notas fiscais desses rendimentos.
Além disso, à prestação de serviços ilícitos ou à ausência da prestação efetiva de
serviços lícitos, que obviamente seria personalíssima, não se aplica o disposto no art. 129 da Lei
Fl. 3983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
12
11.196/2005115, posto que não se trata de atividade intelectual ou de natureza científica, artística
ou cultural.
Sendo atuação personalíssima e não encontrando guarida no art. 129 da Lei
11.196/2005, é imperioso que a tributação recaia sobre o verdadeiro responsável pelo serviço
personalíssimo prestado, ainda que ilícito, ou seja, a pessoa física.
No presente caso, o sujeito passivo, ao optar ela constituição da SPC reduziu
drasticamente a base de cálculo do imposto de renda incidente nas operações realizadas, já que
considerou receita da pessoa jurídica (Lucro Presumido) rendimentos auferidos por ele (pessoa
física), ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente em seu recurso. Esclareça-se que os
valores recebidos em 2011, e parte recebida em 2012, sequer foram tributados pela pessoa
jurídica SBS, sendo tratados como distribuição de lucros de SCP.
O art. 121, parágrafo único, inciso I do CTN, determina que o sujeito passivo é
aquele obrigado ao pagamento do tributo ou penalidade, recebendo o nome de contribuinte
quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador.

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; (grifou-se)
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
O art. 149 do CTN, dispõe as hipóteses para o lançamento de ofício pela
Autoridade Administrativa e em seu inciso VII, determina o lançamento nos casos
de interposição de pessoas, quando terceiro se beneficia ao agir com dolo, fraude
ou simulação.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; (grifou-se)
Havendo simulação, como verificado no presente caso, cabe ao Fisco realizar o
lançamento demonstrando a real sujeição passiva, que é atividade privativa, vinculada e
obrigatória, não podendo a autoridade administrativa se abster de efetua-lo de acordo com o art.
142 do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 3984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
13
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, no presente lançamento, com fundamento nos artigos 121, parágrafo
único, inciso I, 142 e 149, inciso VII, do Código Tributário Nacional, foi identificado o verdadeiro
sujeito passivo, revelado o real fato gerador da obrigação tributária e constituir o crédito tributário
dela decorrente.
No que se refere à SPC o recorrente argumenta que os sócios participantes
poderiam contribuir com serviços para a realização do objetivo social da SCP, inexistindo vedação,
o que demonstraria a incorreção da desconsideração da SPC.
Entretanto, razão não lhe assiste.
No recente acórdão n. 2201-012.145 de 2025 da Lavra do Conselheiro Thiago
Álvares Feital a impossibilidade dos sócios participantes contribuírem com serviços foi tratada nos
seguintes termos, que adoto como fundamento para a presente decisão:
A compreensão da controvérsia ora analisada passa pela leitura dos arts. 991 a
993 do Código Civil:
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do
objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual
e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos
resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e,
exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.
Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de
qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito.
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual
inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade
jurídica à sociedade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios
sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo
com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações
em que intervier.
Em síntese, tais dispositivos estabelecem que em uma sociedade em conta de
participação (SCP), o objeto social é exercido exclusivamente pelo sócio ostensivo,
que atua em nome próprio e responde de forma direta e integral por todas as
obrigações e responsabilidades decorrentes da atividade. Os demais sócios (sócios
participantes), compõem a sociedade apenas economicamente, isto é,
Fl. 3985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
14
participando dos resultados apurados conforme os termos do contrato social, sem
exercerem a gestão ou participarem das negociações com terceiros.
Disso decorre que somente o sócio ostensivo é responsável de maneira pessoal e
direta, enquanto os sócios participantes respondem apenas perante o sócio
ostensivo e dentro dos limites estabelecidos no contrato social, não respondendo
solidariamente com o sócio ostensivo pelas obrigações contraídas na condução do
negócio. Veja-se, inclusive, que na hipótese de sócios participantes interferirem
ou participarem de negociações com terceiros, a consequência jurídica será a sua
responsabilização pelas obrigações assumidas em solidariedade com o sócio
ostensivo.
Como prevê o art. 993, do Código Civil, o contrato social, embora possa ser
registrado em órgãos públicos, tem efeito somente na relação entre os próprios
sócios e não confere à sociedade personalidade jurídica própria. Não obstante, a
legislação tributária equipara a SCP às pessoas jurídicas:
Art. 160. As sociedades em conta de participação são equiparadas às pessoas
jurídicas.
Art. 161. Na apuração dos resultados das sociedades em conta de participação,
assim como na tributação dos lucros apurados e dos distribuídos, serão
observadas as normas aplicáveis às pessoas jurídicas em geral e o disposto no art.
269.
(...)
Não obstante, no modelo tipificado pelo Código Civil, os sócios participantes têm
seu envolvimento limitado à participação econômica e ao acompanhamento dos
resultados da entidade. De nenhuma maneira podem atuar em nome da
sociedade de forma a participar diretamente das operações ou das negociações
com terceiros. Isso porque a contribuição dos sócios participantes na prestação de
serviços contraria a natureza jurídica da SCP, não podendo ser admitida sem
descaracterizar o instituto. O Código Civil é claro: as regras das sociedades simples
aplicam-se às SCPs apenas quando compatíveis com sua natureza essencial.
Caso o objetivo vislumbrado com o arranjo financeiro seja a contribuição do sócio
participante mediante trabalho, deve-se optar por outros tipos societários. A
descaracterização da SCP e a simulação na utilização desta estrutura impõem a
identificação do real beneficiário dos valores para fins de tributação pelo imposto
de renda. Neste sentido, as seguintes decisões do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009 SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA
DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. SIMULAÇÃO. MULTA AGRAVADA.
As Sociedades em Conta de Participação estão regidas pelas disposições
específicas do Código Civil; dentre as quais há a proibição de os sócios
participantes prestarem serviços em nome da Sociedade em Conta de
Fl. 3986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
15
Participação. Se os sócios participantes da conta participação prestam serviços ao
sócio ostensivo, os valores pagos por decorrência desses contratos devem ser
classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica: rendimentos tributáveis de
prestação de serviços, e não lucros isentos do Imposto de Renda. Presente a
simulação, é devida a multa agravada, em percentual de 150%.
Número da decisão: 2201-010.600 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF Exercício: 2008, 2009, 2010 OMISSÃO DE RENDIMENTOS
DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
TRIBUTAÇÃO.
Incide o imposto de renda sobre os rendimentos decorrentes da prestação de
serviços médicos sem vínculo empregatício.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA PELO SÓCIO
PARTICIPANTE. NA FORMA DE SERVIÇOS DIRETOS E PESSOAIS A TERCEIROS.
INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO.
Não é compatível com a sistemática regente das Sociedade em Conta de
Participação, estabelecida nos arts. 991 e seguintes do Código Civil, que a DF CARF
MF Fl. 437 Original DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 2201-012.145 – 2a
SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO 10283.721273/2012-68 7
contribuição dos sócios participantes seja realizada na forma de serviços
prestados diretamente e de forma pessoal a terceiros.
Número da decisão: 2802-003.065 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009 SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO
- SCP. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS SÓCIOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta
participação prestavam serviços objeto da contratação, os valores pagos em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título
de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe,
por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se
de rendimento não tributável.
Número da decisão: 2202-010.278
Assim, neste aspecto não merece reparo a decisão de piso segundo a qual:
Fl. 3987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
16
A inteligência do Código Civil é evidente ao intérprete de boa-fé: as regras
previstas para as sociedades simples são aplicáveis às SCP desde que não sejam
contrárias a própria natureza do instituto conta de participação.
E sendo a natureza jurídica da SCP uma associação para investimento, onde os
sócios participantes entregam recursos ao ostensivo a fim de que esse, de forma
exclusiva e isolada, empreenda e, posteriormente, retorne lucros aos
investidores, admitir a aplicação do artigo 997, inciso V, do Código Civil à SCP é o
mesmo que desfigurá-la.
Se o objetivo das partes, no caso concreto ora examinado, era de que o sócio
participante contribuísse com a sua força de trabalho para a consecução do
objeto social, os contratantes deveriam ter escolhido arranjo societário diverso da
conta de participação.
Assim, demonstrado que o sócio participante da conta participação prestava
serviços em nome da SCP pelo sócio ostensivo, os valores decorrentes desses
contratos devem ser classificados segundo a efetiva natureza jurídica, que se
mostra diversa da relativa à SCP.
(...)
O estabelecimento de uma associação (SCP) entre a SBS, Leovegildo Consultoria e
Flavio Ferreira de Oliveira, constituiu ato simulatório, com a finalidade de
sonegação de tributos. Não se comprovou aporte de capital ou distribuição de
lucro após a apuração de resultado. Ao contrário, observou-se repasse de valores
da Qualy Marcas para o impugnante sob o argumento de que seria decorre do
pagamento pelo serviço prestado pela SCP (interposta pessoa). Observa-se,
ademais, o desrespeito ao acordado entre as partes associadas no que toca aos
valores distribuídos. Doutro lado, as provas dos autos demonstram a ação do
grupo, para beneficiar a Qualy Marcas, com envolvimento direto de Conselheiros
do CARF. Basta examinar a minuta encaminhada pelo Impugnante, por e-mail,
para o Conselheiro Leonardo Siade Manzan aos 24/11/2010, e o voto exarado
pela Conselheira Relatora Judith do Amaral Marcondes Armando no Acórdão
9303-01.319, proferido em 01/02/2011.
Conforme disposto no Relatório Fiscal:
Não houve presunção por parte do Fisco. Também não houve responsabilização
de sócio por infração, ou qualquer ilegitimidade de polo passivo no lançamento
ora em análise.
Ao contrário, constatou-se a prática da infração tributária relativa à omissão de
rendimentos, com fraude decorrente de planejamento tributário abusivo, para
benefício próprio. Dito de outra forma, o lançamento em questão baseou-se
unicamente na correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
(...)
Fl. 3988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
17
No lançamento em questão, a D. Autoridade Fiscal não aplicou a teoria da
desconsideração da pessoa jurídica. E nem poderia por falta de competência.
Conforme observamos, a D. Autoridade Fiscal apenas identificou o contribuinte,
aplicando a regra do art. 121, I, do Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu a
responsabilidade pela obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal
e direta com a situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda,
comprovando fraude tributária perpetrada pelo Impugnante, com a finalidade de
reduzir ou suprimir tributo.
Doutro lado, também não houve aplicação do art. 116, do CTN no que toca aos
valores recebidos por interposta pessoa.
Vejamos.
A linha divisória entre a economia fiscal legítima, denominada pela doutrina de
elisão fiscal, e a redução ilegítima da carga tributária, designada de evasão fiscal,
é, por vezes, tênue.
A questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em torno dos
Princípios do Direito, dentre os quais destaca-se o da prevalência da substância
sobre a forma, em atenção ao qual deve a Autoridade Fiscalizadora, em cada
situação analisada, avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com
a qual o mesmo se apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre
ambos, o primeiro (fato concreto).
Não cabe ao Auditor Fiscal impor aos fiscalizados uma vedação ao exercício do
direito de livre condução de seus negócios, mas compete apurar a ocorrência de
eventuais situações de ilicitude, as quais devem ser devidamente levadas em
consideração quando da aplicação da legislação e do lançamento do crédito
tributário.
(...)
Todavia, se por um lado a liberdade de contratação e de associação é a regra, por
outro lado, esses conceitos devem, necessariamente, estar conectados à idéia
que, de fato e de direito, negócios efetivos tenham sido praticados e que, embora
ligadas em cadeia e negociando entre si, sociedades empresariais existam,
operando, cada uma, na busca do seu específico objeto empresarial, todas, enfim,
buscando a verdadeira razão de existência de qualquer sociedade empresarial, a
percepção de lucros.
Isso porque, se é verdade que no Direito brasileiro existe a ampla liberdade de
associação e a possibilidade da busca do melhor modelo empresarial, sobretudo
em face da excessiva carga tributária hoje existente, não menos verdade é o fato
de que na busca de tais ideais é imperativo que realidades, de fato e de direito,
estejam sendo objeto de criação, sob pena de, no contexto do Direito Tributário,
as autoridades fiscais buscarem a essência daquilo que se procurou evitar.
Fl. 3989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
18
Desse modo, a busca pela estrutura tributária mais eficiente, apesar de não
vedada pelo ordenamento jurídico, não deve corromper os institutos de direito
privado, devendo o contribuinte se sujeitar às conseqüências típicas dos negócios
praticados.
E é justamente essa linha interpretativa do Direito que vem sendo adotada pelo
Tribunal Administrativo, que na busca da essência do negócio praticado pelos
contribuintes, cada vez mais vem se desvinculando da forma com que as
operações estão sendo externadas.”
O relatório fiscal, de forma clara e precisa, demonstrou o planejamento tributário
utilizado pelo Impugnante, de forma abusiva e fraudulenta, caracterizador da
evasão fiscal.
Como já apontamos acima, o relatório explicita o fato de ter sido utilizada
interposta pessoa, com a finalidade de redução do pagamento de impostos,
ressaltando que o contribuinte de fato era o Impugnante.
Conforme se observa, a questão que se coloca, nos presentes autos, não é a
relativa a desconsideração do negócio jurídico de uma elisão fiscal, e sim o da
constituição do crédito tributário face a comprovada prática de evasão fiscal,
respeitados os contornos da regra-matriz de incidência tributária, mormente no
que concerne à sujeição passiva, inserido no antecedente o contribuinte efetivo.
(...)
Frise-se: se um negócio jurídico foi celebrado com abuso de direito (art. 187 do
Código Civil), não há como se entender que tal abuso deva ser desconsiderado
pelo direito tributário. Assim, os denominados “planejamentos tributários
abusivos”, ou seja, aqueles empreendidos em flagrante ofensa aos valores
tutelados pela República Federativa do Brasil (como se verifica no presente caso,
com a utilização de contratação de pessoa jurídica, como interposta pessoa do
real contribuinte e prestador de “serviços”, o Impugnante) e com evidente abuso
de direito, devem ser repudiados e repelidos na aplicação das normas tributárias.
(...)
Portanto, conclui-se que:
a) Há vedação à simulação e fraude no ordenamento tributário. Logo, a aplicação
da legislação tributária, em tais situações, deve considerar os atos que
efetivamente foram praticados (ou seja, deve-se suplantar a ocorrência dos atos
dissimulatórios);
b) No caso concreto, houve aplicação da regra dos arts. 118, cc 121, I, 142 e 149,
VII, todos do CTN;
c) Mesmo que se entendesse ter havido desconsideração do negócio jurídico, não
houve aplicação do parágrafo único , do art. 116, do CTN, por estarmos diante da
evasão fiscal, e nem ao menos do art. 50, do CC.
Fl. 3990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
19
d) E, por fim, compreende-se que os atos ilícitos praticados na órbita do direito
privado com abuso de direito já seriam considerados ilícitos na delimitação de
seus efeitos tributários, recaindo a tributação no ato que foi objeto da
dissimulação (ou seja, o ato efetivamente realizado), vez que o direito tributário é
um direito de superposição. Nesse sentido, e por todas as considerações acima, os
arts. 118, cc art. 121, art. 142, e art. 149, VII, todos do CTN, outorgam à
Administração Tributária a competência para autuar o verdadeiro sujeito passivo
em casos de fraude ou simulação.
(...)
Doutro lado, as alegações da defesa não vieram acompanhadas de nenhum novo
documento comprobatório, de forma a que pudessem restar afastadas as provas
acostadas no curso da fiscalização.
Ora, ao decidir apresentar a impugnação em face do lançamento, o Impugnante
assumiu o ônus de apresentar documentos que fundamentem as alegações
apresentadas, sob pena de serem considerados não alegados os fatos não
provados.
O Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova recai sobre
aquele quem alega. E o Decreto no 70.235/72 dispõe que a impugnação deverá
ser instruída com documentos em que se fundamentar:
Art.15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Vale trazer à colação, também, o enunciado no art. 16, § 4°, do mesmo diploma
legal, segundo o qual a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que: a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
Extrai-se dos artigos supra citados, que a prova documental deve ser apresentada
sempre na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente
previstos. É de salientar que cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de
incidir em algumas destas hipóteses. Entretanto, não logra o impugnante
demonstrar a ocorrência de quaisquer destes fatos previstos no Decreto
70.235/72, o qual permitiria o deferimento do pedido, como de resto nada foi
trazido até o presente momento.
Por fim, a Lei 7.713/89, art. 3°, §3°, define que o imposto de renda incide sobre
todo rendimento, o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Fl. 3991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
20
Cabe exclusivamente ao Impugnante o ônus da comprovação da não ocorrência
das infrações tributárias plenamente descritas pela D. Autoridade Fiscal.
Não desconstituída a robusta comprovação das práticas infratoras tributárias pelo
impugnante, deve-se manter integralmente a autuação.
Quanto ao pedido de aproveitamento dos tributos pagos pela pessoa jurídica, razão
também não assiste ao recorrente.
A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover a restituição ou
compensação, ou outro nome que se dê ao aproveitamento de tributos pagos na empresa quando
reclassifica as receitas da pessoa jurídica para rendimentos de pessoa física. A devolução ou
compensação de tributo pago indevidamente por terceiro, exige a atuação voluntária do
contribuinte, observando-se os procedimentos previstos nas normas da administração tributária
federal.
Ademais, o pedido de aproveitamento de valores pagos pela pessoa jurídica para
quitação de débito do contribuinte, não pode ser atendida, uma vez que é vedada a compensação
nesta hipótese, por expressa previsão da Lei no 9.630, de 27 de dezembro de 1996, que assim
dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013).
(...)§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
da pela LEI No 11.051, de 2004)(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004).
Quanto às infrações de omissão de rendimentos de ganho de capital e de depósitos
bancários de origem não comprovada tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
No que toca às infrações relativas ao não recolhimento do imposto incidente
sobre o ganho de capital auferido na alienação de bens e direitos (com valores
declarados na DAA 2013 a título de recebimento de dívida e ônus de Bordon
Silverio e Silva Martins) e à omissão de rendimentos por depósitos bancários de
origem não comprovada, destaca-se que os argumentos trazidos na peça de
defesa são os mesmos já apresentados e muito bem examinados e afastados pela
D. Autoridade Fiscal.
Fl. 3992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
21
Quanto ao ganho de capital, recorde-se que, nos termos da legislação vigente,
estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem:
I - alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de
cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, dação em pagamento, procuração em causa própria,
promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins;
II - transferência a herdeiros e legatários na sucessão causa mortis, a donatários
na doação, inclusive em adiantamento da legítima, ou atribuição a ex-cônjuge ou
ex-convivente, na dissolução da sociedade conjugal ou união estável, de bens e
direitos por valor superior àquele pelo qual constavam na Declaração de Ajuste
Anual do de cujus, do doador, do ex-cônjuge ou ex-convivente que os tenha
transferido;
III - alienação de bens ou direitos e liquidação ou resgate de aplicações
financeiras, de propriedade de pessoa física, adquiridos, a qualquer título, em
moeda estrangeira.
Nesse contexto, importante verificar os fatos apurados no curso da instrução
fiscal e descritos no relatório Fiscal:
O sujeito passivo era proprietário do imóvel denominado “FAZENDA SANTA
PAULA” nos termos das Matrículas no 02.443 e 26.273 (Cartório de Registro de
Imóveis de Unaí/Minas Gerais), com área total de 315,32 hectares.
Em 20/10/2011 - Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda e
Outras Avenças - alienou 50% do imóvel citado à empresa Plano Nacional de
Habitação Popular Planahp Ltda, pelo valor de R$ 2.500.000,00. Essa operação foi
objeto de apuração e declaração pelo sujeito passivo do imposto devido sobre o
ganho de capital auferido.
Ocorre que, por meio do Termo Aditivo ao Contrato Particular de Compromisso
de Compra e Venda e Outras Avenças, datado de 31/10/2012, o sujeito passivo
alienou mais 15% da área total do imóvel (30% da área pertencente ao sujeito
passivo após a venda anterior) pelo valor de R$ 1.000.000,00. O referido
documento não deixa dúvida quanto à natureza da operação realizada. Vejamos a
íntegra Doc. 065 - Resposta à Intimação protocolo de 18 02 2017 PLANAHP LTDA.
Para eximir-se do pagamento do imposto devido sobre o ganho de capital relativo
à venda de outra parcela do imóvel, o sujeito passivo declarou o recebimento do
valor da venda a título de mútuo com o proprietário da empresa adquirente, e
assim quis fazer crer durante o procedimento fiscal.
É evidente a intenção por parte do sujeito passivo, de dificultar o conhecimento,
por parte da autoridade tributária, da ocorrência do fato gerador do tributo.
Afinal, ao invés de apresentar o Demonstrativo de Apuração de Ganho de Capital
Fl. 3993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
22
na DAA/2013, atribui o valor recebido pela venda à mútuo, declarando-o na ficha
“Dívidas e Ônus Reais” da declaração.
Destaca-se que eventual disputa judicial a respeito das operações realizadas não
alteram os fatos comprovados, fazendo prova apenas entre as partes.
Bem comprovada a conduta infratora tributária cometida pelo Impugnante,
comportamento esse não desconstituído pela defesa.
No que toca à omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada, cabe esclarecer que a presente autuação fundamenta-se no
disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996:
Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais).(Lei no 9.481/97)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.” Da
leitura dos dispositivos legais acima citados, percebe-se que a própria legislação
tributária estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto sempre que o titular das contas bancárias
analisadas, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, as origens dos recursos creditados em sua contas de depósito ou
de investimento.
Fl. 3994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
23
A presunção legal favorável ao Fisco transfere para o contribuinte o ônus de
rechaçar a imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos ora
apurados. Tratase, pois, de uma presunção relativa, passível de prova em
contrário. Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar o fato alegado, qual seja, a omissão de rendimentos,
cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido
não existiu.
A Lei no 9.430/96 definiu que os depósitos bancários de origem não comprovada,
efetuados a partir do ano-calendário de 1997, caracterizam omissão de
rendimentos, e não meros indícios de omissão, estando, por conseguinte, sujeitos
à tributação pelo Imposto Sobre a Renda, nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, in verbis:
Lei no 7.713/88 – Art 3o (...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Para elidir a presunção legal deve o contribuinte, no curso do procedimento fiscal
ou na fase impugnatória, comprovar a origem e a natureza desses depósitos.
No levantamento efetuado a partir dos valores de depósitos bancários
depositados nas contas correntes do Impugnante foram apontados todos os
créditos sem comprovação documental. Ao Impugnante foi conferido
conhecimento dos valores e dos motivos da não aceitação dos seus argumentos,
possibilitando-lhe a apresentação de defesa.
Na ausência de comprovação da origem dos recursos depositados em suas contas
correntes, a lei presume a omissão de rendimentos. Nesse caso, tem a autoridade
fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do
imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal
decorrente do princípio da legalidade que rege a administração pública, cabendo
ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Observa-se que, ao longo de todo o procedimento fiscal, o AFRFB cumpriu
plenamente sua função, ou seja, comprovou a titularidade jurídica das contas
correntes, comprovou os créditos dos valores depositados, e intimou o
Impugnante a apresentar documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da
Lei no 9.430/1996.
Por sua vez, incumbia exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar a exata
correlação entre cada valor depositado em suas contas bancárias e as
correspondentes origens daqueles recursos. A simples conduta de alegar, em sua
Fl. 3995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
24
defesa administrativa, tratarem-se os depósitos apontados como omitidos como
provenientes de reembolso de apólice de seguro atividades rurais (venda de gado
em leilão, venda de milho) não são suficientes para comprovar os fatos geradores
apurados no presente Auto-de-infração.
Neste ponto, deve ser esclarecido que, com a finalidade de comprovar os
depósitos considerados como de origem não comprovada pela fiscalização, o
Impugnante deveria ter apresentado, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, documentação hábil e idônea que pudesse identificar a origem dos
créditos efetivados, com seus valores e datas, coincidentes com os valores e datas
em que os recursos ingressaram em suas contas correntes e, principalmente, que
a documentação apresentasse de forma inequívoca a que título os referidos
créditos foram efetuados em suas duas contas correntes, identificadas no Anexo
ao TVF, o que efetivamente a notificada não logrou demonstrar no caso em
comento.
Importante salientar que, quando a Lei trata de “documentação hábil e idônea”,
está se referindo a documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta,
cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os créditos
bancários cuja origem pretende-se ver comprovada, esclarecendo, também, a que
título esses créditos bancários ingressaram nas contas-corrente do contribuinte.
Torna-se de fundamental importância esclarecer que a acepção da palavra origem
utilizada no artigo 42 da Lei n.o 9.430/96, não significa, tão-somente, demonstrar
quem é o responsável por um depósito, mas, principalmente, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Isto se fundamenta no fato de
que, para ser cumprida a ordem legal prevista no § 2.o do art. 42 da Lei n.o
9.430/96, em que, uma vez comprovada a origem do depósito, este será
submetido às normas de tributação específicas, é necessário, para a correta
tipificação do caso concreto, que a definição de comprovação da origem inclua
também a capacidade de se determinar, com certeza absoluta, se os valores
creditados ao sujeito passivo são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física
em razão de sua natureza e titularidade. Em outras palavras, a lei determina que,
caso comprovada a origem, deve-se verificar se há valores tributáveis e se estes
compuseram a base de cálculo do imposto e, caso contrário, não sendo possível
determinar a natureza dos valores depositados, estes são simplesmente
considerados receita omitida.
Não havendo comprovação da origem dos depósitos bancários, a correspondente
tributação fica legalmente amparada, independentemente da existência de uma
compatibilidade aparente entre a movimentação financeira do contribuinte e os
rendimentos por ele recebidos/declarados. Se o contribuinte não comprova que
os rendimentos por ele percebidos foram convertidos nos depósitos bancários
objetos de análise pelo Fisco, a presunção relativa de omissão de rendimentos
não fica afastada, não se admitindo que a comprovação dos lançamentos seja
feita de forma genérica.
Fl. 3996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
25
Ou seja, da mesma forma como os créditos foram individualizados pela
autoridade fiscal caberia ao Impugnante realizar a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles,
que demonstrasse de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados
nas suas contas correntes, com coincidência de datas e valores, consoante se
observa do caput do § 3°, do artigo 42, da Lei no 9.430/96, antes transcrito.
O ônus dessa prova, como já mencionado, recai exclusivamente sobre o
contribuinte, nos termos previstos na legislação, sob pena de arcar com o peso da
presunção estabelecida na legislação tributária.
Finalmente, quanto a aplicação da multa qualificada, ela decorreu, conforme
entendimento do fiscal, dos seguintes fatos:
Relativamente ao caso em comento, foram apurados os fatos adiante descritos,
ficando constatada a falta de comprovação de serviços lícitos prestados nos autos
do processo, em proporcionalidade aos valores recebidos - comprovação de
ilícitos praticados na condução do processo junto ao CARF - interposição de
pessoas jurídicas para dissimular a execução de trabalhos personalíssimos -
movimentação de vultosos recursos financeiros entre os agentes envolvidos,
dissimulados na forma de honorários estabelecidos em contratos de prestação de
serviços de advocacia e em constituição de sociedade em conta de participação.
(...)
Conforme descrito nos itens anteriores, foi demonstrada a existência de indícios
veementes de que foram praticados, pelos envolvidos no caso, atos jurídicos
simulados. Os contratos celebrados (prestação de serviços e SCP) não encontram
lastro fático, não passam de ficção engendrada para ocultar o objeto e
beneficiários do que se celebra.
(...)
Para eximir-se do pagamento do imposto devido sobre o ganho de capital relativo
à venda de outra parcela do imóvel, o sujeito passivo declarou o recebimento do
valor da venda a título de mútuo com o proprietário da empresa adquirente, e
assim quis fazer crer durante o procedimento fiscal.
É evidente a intenção por parte do sujeito passivo, de dificultar o conhecimento,
por parte da autoridade tributária, da ocorrência do fato gerador do tributo.
Afinal, ao invés de apresentar o Demonstrativo de Apuração de Ganho de Capital
na DAA/2013, atribui o valor recebido pela venda à mútuo, declarando-o na ficha
“Dívidas e Ônus Reais” da declaração.
As normas que determinam a qualificação da multa decorrem das normas dos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.504/64, conforme abaixo:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
Fl. 3997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
26
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; II ­ das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis
de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características DF CARF MF Fl. 710 18
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o
seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Com bem observado na decisão de piso:
“relativamente à omissão de rendimentos por interposta pessoa, a fraude, a
simulação o dolo e o conluio estão bastante claros e suficientemente descritos.
No que toca ao não recolhimento de tributo decorrente do ganho de capital
auferido com a venda de bem, o comportamento doloso descrito e a declaração
falsa à RFB na oportunidade da entrega da DAA (resultando sonegação fiscal),
mostram-se suficientes para a qualificar a penalidade imposta.”
Entendimento confirmado pela jurisprudência abaixo citada:
Numero do processo: 11080.726417/2012-11 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Wed May 10 00:00:00 UTC 2023 Data da
publicação: Mon Jun 26 00:00:00 UTC 2023 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2009 SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS.
SIMULAÇÃO. MULTA AGRAVADA. As Sociedades em Conta de Participação estão
regidas pelas disposições específicas do Código Civil; dentre as quais há a
proibição de os sócios participantes prestarem serviços em nome da Sociedade
em Conta de Participação. Se os sócios participantes da conta participação
prestam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por decorrência desses
contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica:
rendimentos tributáveis de prestação de serviços, e não lucros isentos do Imposto
de Renda. Presente a simulação, é devida a multa agravada, em percentual de
150%.
Numero da decisão: 2201-010.600 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário. (documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente (documento assinado
digitalmente) Fernando Gomes Favacho - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos, Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira
Fl. 3998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.845 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722817/2017-77
27
Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Nome do relator: FERNANDO GOMES FAVACHO
Contudo, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007 § 1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023 § 1o O percentual de multa de que trata
o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma hipótese de majoração ao patamar de 150%,
prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade, não reconhecer a decadência e, no mérito, dar parcial provimento para
reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 3999
DF CARF MF
Original